Tribunal: TJPA
Processo: 0805195-40.2024.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805195-40.2024.8.14.0061

APELANTE: LEANDRO FELIX DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo exige, de forma absoluta, prova pericial para sua configuração; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior quando a restituição do bem decorre de intervenção policial; (iii) determinar se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de prova pericial quando o rompimento se encontra cabalmente demonstrado por outros meios probatórios idôneos.

4. Os depoimentos da vítima e dos policiais, a confissão do réu na fase inquisitorial, o auto de constatação e o levantamento fotográfico comprovam de forma suficiente o arrombamento da porta e da grade da residência.

5. A restituição do bem furtado, quando decorrente de prisão em flagrante e de atuação policial, não revela voluntariedade do agente, requisito indispensável à configuração do arrependimento posterior.

6. A reincidência do condenado autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e haja circunstâncias judiciais favoráveis.

7. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão não afasta a reincidência para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida sem prova pericial quando demonstrada por outros elementos probatórios seguros. 2. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 24.6.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.028.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AREsp nº 2.466.455/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.2.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.359.464/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.5.2024; STJ, AgRg no HC nº 738.378/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.6.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leandro Felix da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (ID 27508782).

O apelante pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, porquanto reconhecida à míngua de prova pericial. Além disso, postula a incidência da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior na fração máxima. Por fim, requer o abrandamento do regime prisional (ID 27508797).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27508801), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29861530).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito de
afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal
, porquanto reconhecida à míngua de prova pericial.

Na espécie, segundo a narrativa acusatória (ID 27508748, pág. 2), o recorrente foi preso em flagrante depois de arrombar a grade frontal e a porta da casa da vítima para furtar uma televisão TCL 32º LED SMART HD. A vítima foi informada pela polícia e confirmou os danos ao chegar em casa.

A equipe policial rapidamente identificou e localizou Leandro, que já era conhecido por crimes semelhantes, ainda em posse da
res furtiva
. O réu confessou os fatos em sede inquisitorial, detalhando ter usado uma chave de fenda para arrombar o cadeado e o trinco da porta e que venderia a TV para comprar entorpecentes. A televisão foi recuperada e devolvida à vítima (ID 27508748).

Com efeito, no delito de furto, a qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de prova pericial, podendo ser comprovada por outros meios idôneos. sendo certo que o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a ocorrência do rompimento, atraindo a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP.

No ponto, clarifico que a destruição e o rompimento de obstáculo restaram devidamente comprovados pelos depoimentos da vítima, colhido em sede policial (ID 27508725, pág. 7), e do policial Luís Cláudio Gomes de Melo, prestado tanto na fase inquisitiva (ID 27508725, pág. 5) quanto em juízo (mídia audiovisual de ID 27508781), além da confissão do réu na fase inquisitorial (ID 27508725, pág. 17).

Além do mais, há Auto de Constatação de Rompimento de Obstáculo que descreve que houve a utilização de chave de fenda para arrombar a porta e a grade de ferro da residência, com registros fotográficos das evidências de arrombamento no imóvel (ID 27508726).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.6.2024), situação retratada nos autos, sendo certo que “embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo” mediante “prova oral e do levantamento fotográfico, o que é admitido pela jurisprudência” (STJ,
AgRg no REsp nº 2028547/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.12.2023).

Da mesma forma, verifico inexistir margem para reconhecer a causa de
diminuição de pena do arrependimento posterior
.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a restituição do bem não decorreu de um ato de iniciativa do apelante, mas sim de uma consequência direta e imediata da intervenção policial que o deteve ainda na posse da
res furtiva
, de modo que prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não configura a hipótese, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial” (STJ,
AREsp n. 2.466.455/PI
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Por fim, no que se refere ao pleito pelo
abrandamento do regime prisional
, não assiste razão à defesa, visto que “a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.” (STJ,
AgRg no AREsp 2.359.464/DF
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.5.2024), sendo certo que a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão não tem o condão de afastar a reincidência para a fixação do regime inicial (cf. STJ,
AgRg no HC 738378/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.6.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026